Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019320-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAILDO SOARES DE ARAGAO - CPF: 824.817.501-44 (RECORRENTE), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. FATURAS NA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, em que a parte autora pretendia a declaração de nulidade de faturas de energia e danos morais.

2.

No presente caso, alega a parte Autora que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, através da unidade consumidora 6/1281112-1, e que a fatura com vencimento em 02/2025 cobrou valor acima do seu consumo médio de energia elétrica. Aduziu que o lote rural não possui casa a uns 04 anos e, portanto, não há consumo de energia. Requereu a declaração de nulidade das cobranças indevidas; a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

2. Em contrapartida, a Ré alega regularidade da medição e ausência de ilicitude, sendo o consumo faturado conforme norma da ANEEL para leitura plurimensal (Resolução 1000/2021).

3. A parte autora/recorrente, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, contudo, tenho que não restou demonstrado, uma vez que a parte autora limitou-se a requerer a produção de provas de forma genérica em sua inicial, sem especificar quais pretendia produzir e tampouco indicar quaisquer testemunhas. Ademais, dispensou a realização de audiência de instrução quando indagada na audiência de conciliação, conforme consta no termo, id. 329196363. Ademais, cabe ressaltar que incumbe a parte autora o ônus de demonstrar a alegada irregularidade. Assim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

4. Analisando os autos, verifica-se que a fatura questionada, não destoa abruptamente da média de meses anteriores e posteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela promovida.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A parte autora limitou-se a alegar a existência de suposta cobrança excessiva, sem apresentar qualquer prova técnica que demonstrasse inconsistência na medição, defeito no medidor ou erro da concessionária. Assim, permanece hígida a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pela Ré, inclusive quanto às cobranças lançadas nas faturas questionadas. Registre-se que a simples alegação genérica de que os valores faturados seriam superiores à média anterior, desacompanhada de prova efetiva da irregularidade ou de laudo técnico que infirmasse a aferição, não é suficiente para desconstituir a cobrança. Importa ainda salientar que as faturas contestadas não se distanciam significativamente do histórico de consumo da parte autora (Id. 206626159), sendo compatíveis com oscilações normais de consumo energético, inclusive em decorrência de fatores externos, como sazonalidade climática, variação tarifária, incidência tributária e uso de equipamentos. Portanto, ausentes a ilegalidade da cobrança, o erro na medição ou qualquer conduta culposa da requerida, impõe-se a improcedência dos pedidos.”

6. Ademais, embora o autor tenha sustentado que já tentou diversas vezes contato com a requerida para fazer o desligamento do padrão que ainda existe no local, verifico que tal argumento não restou comprovado, uma vez que a conversa apresentada no id. 329196350, como “tentativa de contato” está incompleta, não demonstrando sequer que deu continuidade na conversa. Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

7.
A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026